Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724485-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA, TENISOY DE ARAUJO LIMA, EDSON ANTONIO GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação Declaratória de Nulidade de Constituição de Condomínio – Ausência de Perigo de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA, TENISOY DE ARAÚJO LIMA, BRASILEIRO E EDSON ANTÔNIO GOMES promovem ação pelo procedimento comum em face de e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIVERPOOL objetivando a declaração de nulidade da constituição do condomínio do Edifício Liverpool em razão da existência de administração anteriormente instituída e ausência de atos de gestão praticados pelo condomínio réu, requerendo, em sede de tutela de urgência, “a suspenção (sic) de todas as decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária 2017, especialmente no que se refere à previsão orçamentária do período, para que o requerido se abstenha de promover as ações de cobrança com fundamento nas taxas irregularmente impostas, para o fim de obstar os processos em curso nos quais litigam o condomínio réu e os autores da presente ação, enquanto não houver a apuração dos fatos e os devidos esclarecimentos, art. 313, V, CPC”. Brevemente relatados, decido. (omissis) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à autora. Aliás, ela pretende a suspenção de todas as decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária 2017, realizada em 22/05/2017 (id126565538). No entanto, mesmo discordando das decisões ali tomadas, a parte autora somente ajuizou a demanda em 21/06/2022, como atesta o sistema, isto é, passados mais de 05 (cinco) anos da sua realização. Conclui-se, disto, que inexiste perigo de dano, e também, urgência na medida pleiteada, notadamente porque, somente após decorridos mais de 05 anos da realização da assembleia geral ordinária é que a parte autora ajuizou a demanda requerendo a suspensão dos efeitos das decisões então tomadas em assembleia pelos condôminos. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (omissis)” Em suas razões recursais, a parte agravante repete, de forma resumida, os fundamentos da Petição Inicial, ressaltando haver perigo de dano grave consistente na Ação de Cobrança (processo no 0710000-59.2022.8.07.0007) movida pela parte agravada em desfavor do agravante André Gustavo Pinheiro da Costa cujo valor da causa “alcança o absurdo de R$ 604.642,50”, bem como o Cumprimento de Sentença no 0718467-95.2020.8.07.0007 movido em desfavor do agravante Tenisoy de Araujo Lima. Pois bem. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Com efeito, ao menos para mim, o Meritíssimo Juiz prolator da decisão agravada atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos por entender inexistir no caso perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Acrescento que o agravante André Gustavo Pinheiro da Costa sequer foi citado na aludida Ação de Cobrança (processo no 0710000-59.2022.8.07.0007) e não existe determinação de constrição patrimonial no Cumprimento de Sentença no 0718467-95.2020.8.07.0007, estando pendente a análise de Exceção de Pré-executividade. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a Agravada para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator